Tribunal: TJES
Processo: 0010001-51.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010001-51.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: CARLOS DURVAL BARRETO BENEVIDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010001-51.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: CARLOS DURVAL BARRETO BENEVIDES

Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelo requerente para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (Agente de Polícia) e os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil, entre os anos de 2010 e 2015, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela e com acréscimo de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar da citação, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

Considerando a iliquidez da sentença, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência fossem fixados após liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser considerada a sucumbência recíproca entre as partes em idênticas proporções, ressalvado ao requerente a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Na origem, o requerente formulou pretensão a fim de ver reconhecido o desvio de função e, consequentemente, o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Agente de Polícia Civil e os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil.

Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”

Outro não é o entendimento do nosso egrégio Sodalício:

1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula 378 do STJ. 2. As diferenças reconhecidas devem compreender a remuneração do cargo exercido em desvio, sem qualquer dedução decorrente de eventuais períodos de férias ou de afastamento ou licença.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026180000932, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

No presente caso, o apelado demonstrou ter atuado em desvio de função a partir do ano de 2010 até 2015, considerando ter exercido atividades típicas dos cargos de Investigador e de Escrivão de Polícia Civil, dentre as quais se destacam: i) Relatórios de Investigação; ii) Termos de Informações/Declarações; iii) Ordens de Serviços, conforme documentos colacionados às fls. 78/269.

O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo às fls. 354, 355, 374, 375 e 416.

Assim, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao acolher parcialmente os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 3.819-N/1995, sendo notadamente afetas aos cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil.

Por outro lado, não prospera a alegação do requerido acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza.

Segue aresto sobre o tema:

3) Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade. 4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia e Escrivão ad hoc pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 029190008093, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras da Polícia Civil, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos, fazendo jus o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as funções exercidas apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade.

Quanto à pretensão autoral de reforma da sentença para que a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias se dê enquanto perdurar o estado de desvio de função, penso não ser possível acolher a irresignação.

Ao contrário do que faz crer o requerente, inexiste nos autos prova robusta de que ainda se encontraria em desvio de função após a propositura da demanda, não sendo possível acolher referida pretensão.

A condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias deve se restringir ao período em que estiver o autor em efetivo desvio de função devidamente comprovado. Não havendo essa prova em período posterior à propositura, não há como acolher a pretensão recursal.

Em sede derradeira, porém não menos importante, também não merece acolhida o pleito de reconhecimento da sucumbência exclusiva do requerido, uma vez que a pretensão autoral não foi integralmente acolhida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado de origem, após a liquidação do julgado, considerar a majoração dos honorários advocatícios em favor de ambas as partes, ressalvado ao requerente a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DESVIO DE FUNÇÃO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE AGENTE E CARGOS DE INVESTIGADOR E ESCRIVÃO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESVIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS AUTORAIS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Versa o teor do verbete sumular nº 378 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
” 2. No presente caso, o apelado demonstrou ter atuado em desvio de função a partir do ano de 2010 até 2015, considerando ter exercido atividades típicas dos cargos de Investigador e de Escrivão de Polícia Civil, dentre as quais se destacam: i) Relatórios de Investigação; ii) Termos de Informações/Declarações; iii) Ordens de Serviços, conforme documentos colacionados às fls. 78/269. 3. O exercício das referidas atividades foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo às fls. 354, 355, 374, 375 e 416. 4. Assim, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao acolher parcialmente os pedidos autoriais, uma vez que as atividades acima enumeradas não se coadunam com as do rol previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 3.819-N/1995, sendo notadamente afetas aos cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil. 5. Por outro lado, não prospera a alegação do requerido acerca da alteração das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil através dos Decretos Estaduais nºs 3.729-R/2014 e 3.771-R/2015, uma vez que a jurisprudência pacífica no nosso colendo Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade dos referidos decretos ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo, alterando, por consequência, a sua natureza. 6. Em sede derradeira, porém não menos importante, importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras da Polícia Civil, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos Agente de Polícia e de Escrivão de Polícia, fazendo jus o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade. 7. Importante destacar que a presente proposição de voto não tem o condão de criar isonomia das carreiras da Polícia Civil, mas tão somente demonstrar as diferenças das atribuições e dos salários dos respectivos cargos, fazendo jus o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as funções exercidas apenas no período em que laborou em desvio, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito administrativo, bem como qualquer violação aos princípios do concurso público e da legalidade. 8. Quanto à pretensão autoral de reforma da sentença para que a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias se dê enquanto perdurar o estado de desvio de função, penso não ser possível acolher a irresignação. 9. Ao contrário do que faz crer o requerente, inexiste nos autos prova robusta de que ainda se encontraria em desvio de função após a propositura da demanda, não sendo possível acolher referida pretensão. 10. A condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias deve se restringir ao período em que estiver o autor em efetivo desvio de função devidamente comprovado. Não havendo essa prova em período posterior à propositura, não há como acolher a pretensão recursal. 11. Em sede derradeira, porém não menos importante, também não merece acolhida o pleito de reconhecimento da sucumbência exclusiva do requerido, uma vez que a pretensão autoral não foi integralmente acolhida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.